Tribunal: TJMT
Processo: 1009087-82.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Vistos etc.
O impetrante narra que Juney Suares Marques Guedes, denunciado por ter cometido o crime de Tentativa de Homicídio Qualificado por Motivo Fútil (art. 121, § 2o, inc. II, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP), vem sofrendo constrangimento ilegal desde que o Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT indeferiu o pedido de instauração de Incidente de Insanidade Mental formulado em seu favor.
Em linhas gerais, alega as provas contidas nos autos, assinalando que o paciente sofre de “distúrbios mentais decorrentes do consumo excessivo de bebida alcoólica” seriam suficientes o bastante para gerar dúvida sobre sua higidez mental.
Assim, busca a concessão da ordem, em liminar, para que se ordene a instauração de Incidente de Insanidade Mental e consequente submissão do paciente à realização de perícia médica, a fim de verificar a capacidade de entendimento e determinação do paciente à época do episódio criminoso. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência (ID 40357483).
Anexou documentos (ID 40357485 a 40362474).
Feito esse breve relato, infere-se dos autos que na tarde de 22.1.2015, após uma confraternização na companhia de dois amigos, o paciente se desentendeu com um deles e, com auxílio de uma faca, golpeou Antônio Luiz Bernardes da Silva na região do abdômen, que apesar dos ferimentos, conseguiu sobreviver graças ao rápido socorro médico.
Noutro giro, observa-se que ao indeferir o pedido de instauração de Incidente de Insanidade Mental formulado em prol do paciente, a autoridade apontada como coatora se valeu dos seguintes fundamentos, in litteris:
“(...) Resumidamente, alega a parte autora que o denunciado é acometido pela patologia de episódio depressivo moderado (CID F32.1), o que acarreta sua inimputabilidade na esfera penal. (...) compulsando os autos não há qualquer dúvida razoável da sanidade mental do agente notadamente quando a internação voluntária em clínica para tratamento de alcoolismo não constitui fundamento apto para a instauração do presente incidente. Além disto, em consulta ao site DETRAN/MT, tem-se que o denunciado é devidamente habilitado para as categorias “A” [condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral] e “E” [condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg (seis mil quilogramas) ou mais de peso bruto total, ou cuja lotação exceda a 8 (oito) lugares]. Importante frisar que nos termos do artigo 145 do CTB a habilitação na categoria “E” pressupõe a aprovação em curso especializado e em curso de treinamento de prática veicular em situação de risco além do exame de aptidão física e mental. Neste cenário, tem-se que o agente passou por processo de renovação da sua habilitação no ano de 2015 o que, na visão deste juízo, importa em sério indício de higidez mental. 3. Portanto, com fulcro nos fundamentos acima expostos, CHAMO O FEITO A ORDEM para JULGAR IMPROCEDENTE o presente feito” (Destaquei).
No quadro que se desenha, a negativa do Juízo de primeira instância não se reveste, ao menos em princípio, da alegada fundamentação inidônea, sobretudo quando se nota que o único documento utilizado para respaldar o pedido de Incidente de Insanidade Mental é um Relatório Médico que, apesar de indicar a patologia sofrida pelo paciente, sequer aponta o comprometimento da higidez mental.
Nesses moldes, sabendo-se que os elementos encartados nos autos não trazem a necessária segurança e/ou credibilidade para se concluir pela existência de fundada dúvida a respeito da integridade mental do paciente, o indeferimento do pleito defensivo parece, primo ictu oculi, ter sido o caminho mais acertado.
Seguindo essa linha de raciocínio, vale conferir ementa de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça, ad litteram:
“(...) 1. Nos termos do artigo 149 do Código de Processo Penal, quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico-legal. Dessa leitura, depreende-se que o exame não é automático ou obrigatório, dependendo da existência de dúvida plausível acerca da higidez mental do acusado (AgRg no REsp 1503533/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJe 25/5/2018). 2. No caso, a defesa não se desincubiu de realçar dúvida razoável acerca da inimputabilidade da agravante e as instâncias ordinárias entenderam desnecessária a perícia. 3. Assim, para modificar os fundamentos utilizados mostra-se necessário o reexame de matéria fático-probatória, providência inadmissível na via eleita. 4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no RHC 104.137/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 26.2.2019). Destaquei.
Enfim, diante da inexistência de elementos suficientemente capazes de pôr em xeque a capacidade psíquica do paciente ou a sua percepção da realidade circundante, não há como ser reconhecido, ao menos nesta fase de cognição sumária, o alegado vício de falta de fundamentação idônea do título judicial atacado.
Isto posto, INDEFIRO a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de abril de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator